Tribunal: TJDFT
Processo: 0720139-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOCOMPOSIÇÃO. IRREGULARIDADES NÃO SUPRIDAS. PERSISTENTE INÉRCIA DAS PARTES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA E COOPERAÇÃO PROCESSUAIS. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO.
1. Considerando que o ordenamento processual estimula a solução consensual dos conflitos, antes ou durante o processo (CPC, artigos 3o, §3o e 190, caput), possível a homologação de acordo extrajudicial firmado entre as partes quando a parte ré, citada para oferecer contrarrazões nos termos do art. 331, §1o, do CPC, anui com as razões de apelação, requerendo a homologação do acordo na forma do artigo 487, III, ‘b’, do CPC.
2. Nos termos do Código de Processo Civil, a cooperação processual é dever atribuído às partes e ao juiz, de forma que o desatendimento injustificado e persistente, pelas partes, da determinação de regularização do termo de autocomposição extrajudicial autoriza a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, porém com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (CPC, art. 485, IV).
3. Apelação conhecida e não provida.